Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-31.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000987-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANIA MARIA DE PAULA - CPF: 355.392.671-68 (AGRAVANTE), CLESIO ELIAS RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 219.149.148-05 (AGRAVANTE), DALTON COLLINS DE FIGUEIREDO ALEXANDRE - CPF: 582.033.034-04 (AGRAVADO), SEBASTIAO PEREIRA VASCO - CPF: 846.864.481-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TÍTULO DOMINIAL CONTESTADO. POSSE ANTIGA DOS OCUPANTES. RISCO DE DANO INVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Reivindicatória, deferiu tutela de urgência para imitir o autor na posse de diversos imóveis urbanos, determinando a desocupação da área por terceiros ocupantes, com fixação de prazo, imposição de multa diária e possibilidade de desocupação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência formulado na Ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

4. A Reivindicatória é Ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua, exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu

5. A probabilidade do direito do Recorrido não se mostra suficientemente demonstrada em cognição sumária, pois os títulos de domínio que fundamentam a Ação Reivindicatória estão sob questionamento judicial em Ação de Improbidade Administrativa, na qual se discute a validade das doações municipais que lhes deram origem.

6. O perigo de dano inverso é manifesto, tendo em vista o risco de desabrigo de pessoas que afirmam residir há longo tempo no local e que, aparentemente, dependem da moradia como meio de subsistência, o que configura prejuízo existencial de difícil reparação.

7. A reversibilidade da medida recomenda a preservação da situação atual até a completa instrução do processo.

8.

A manutenção do benefício da justiça gratuita é cabível, pois o Recorrido não apresentou provas idôneas e atuais para afastar a presunção de hipossuficiência dos Recorrentes, conforme previsto no artigo 99, § 3º, do CPC.

9. Não se configuram os requisitos para a condenação dos Recorrentes por litigância de má-fé, uma vez que a interposição do recurso se deu no exercício regular do direito de defesa, com base em teses plausíveis e controvérsias fáticas e jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: A concessão de liminar de imissão na posse na Ação Reivindicatória exige a prova de domínio, individualização inequívoca da área e a demonstração da posse injusta pelo réu.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 80 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.04.2017, DJe 04.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vânia Maria de Paula e Clésio Elias Ribeiro Rodrigues
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da Ação Reivindicatória n. 1001390-53.2025.8.11.0026, deferiu o pedido liminar de imissão na posse em favor de
Dalton Collins de Figueiredo Alexandre
e determinou a desocupação do imóvel pelos Recorrentes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Os Recorrentes buscam a reforma da decisão agravada, sob a tese de que residem no imóvel desde 2016 e que estabeleceram moradia e horta comunitária no local, conforme comprovam com faturas de energia elétrica e ata de reunião.

Informam que o contrato de compra e venda que originou o título do Recorrido contém vício de consentimento, pois foram induzidos a assinar como "testemunhas" sem compreender que renunciavam à própria moradia.

Sustentam que o vendedor (Sr. Domingos Fernandes de Souza) jamais exerceu posse sobre a área efetivamente ocupada por eles.

Destacam que tramita Ação de Improbidade Administrativa (Proc. 1001410-15.2023.8.11.0026) ajuizada pelo Ministério Público questionando a legalidade das doações municipais que originaram as matrículas do Recorrido, que apontam desvio de finalidade da Lei Municipal n. 1.427/2020.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma integral da decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência.

O Recurso foi recebido com efeito suspensivo, com a determinação de sustar os feitos da ordem de imissão na posse e desocupação da área (Id.

341032887).

Contraminuta juntada no Id. 342443888.

Os Recorrentes noticiaram o descumprimento pelo Recorrido (Id. 343523372).

O Recorrido se manifestou no Id. 343571386 e, na sequência, interpôs Agravo Interno em virtude da decisão liminar (Id. 343620380). Arguiu preliminares e requereu a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Vânia Maria de Paula e Clésio Elias Ribeiro Rodrigues
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada por
Dalton Collins de Figueiredo Alexandre
.

Na petição inicial, o Recorrido alegou ser proprietário dos imóveis, comprovados por matrículas imobiliárias atualizadas (nº 11.453 a 11.455, 11.464, 11.466, 11.467, 11.478 a 11.485, 11.516 a 11.518, 11.521, 11.522, 11.529 a 11.531), registradas no 1º Serviço Registral de Arenápolis/MT.

Sustentou que os Recorrentes invadiram a área, ergueram cercas e impediram o exercício do domínio, configurando posse injusta.

Alegam má-fé dos Recorrentes, porquanto, ao mesmo tempo que contestam a propriedade do Recorrido, figuraram como testemunhas no contrato de compra e venda que originou a aquisição pelo Recorrido.

Mencionou, ainda, a existência de sentença anterior proferida nos autos do Processo nº 1001134-52.2021.8.11.0026, que determinou a retirada de materiais do terreno, bem como Termo Circunstanciado nº 1000880-74.2024.8.11.0026, relativo a esbulho possessório.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou a imissão do Recorrido na posse dos imóveis, fixou prazo de 15 (quinze) dias a fim de que os Recorrentes desocupassem a área, removessem os pertences e desfizessem as cercas erguidas irregularmente, sob pena de despejo compulsório, além de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Inconformados, Vânia Maria de Paula e Clésio Elias Ribeiro Rodrigues interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, sustentam que residem no local desde 2016, quando o terreno se encontrava abandonado, e que ali edificaram sua moradia com esforço próprio, comprovando a ocupação por meio de fatura de energia elétrica da concessionária Energisa (Unidade Consumidora nº 6/2220452-3).

Alegam que o contrato de compra e venda de direitos possessórios firmado entre o Sr. Domingos Fernandes de Souza e o Recorrido, em agosto de 2019, contém vício de consentimento, porquanto foram induzidos a assinar como testemunhas sem compreender que o instrumento abrangia a área por eles ocupada.

Defendem que o Sr. Domingos não exercia posse sobre a área dos Recorrentes, de modo que o negócio jurídico seria ineficaz quanto a essa porção.

Arguem, ademais, a irregularidade na aquisição dos títulos pelo Recorrido, apontando que as matrículas derivam de doações do Município de Arenápolis, cuja regularidade é objeto de investigação pelo Ministério Público na Ação de Improbidade Administrativa nº 1001410-15.2023.8.11.0026.

Por fim, invocam o perigo de dano inverso, sustentando que a desocupação forçada lançaria dois ocupantes hipossuficientes ao desabrigo.

O Recorrido apresentou contrarrazões. Alegou que a decisão agravada perdeu o objeto, pois os Recorrentes retiraram voluntariamente as cercas em 02/01/2026.

Sustentou que a tutela de urgência se refere exclusivamente aos imóveis matriculados, e não à residência dos Recorrentes, que estaria situada em lotes distintos (210 e 211), sem registro imobiliário.

Impugnou o benefício da justiça gratuita, afirmando que o Recorrente Clésio Elias Ribeiro Rodrigues é empresário no ramo de serralheria, condição incompatível com a alegada hipossuficiência.

Conforme se observa, a análise do Recurso se dá em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, circunstância que impõe reserva quanto ao alcance das conclusões, sem antecipação de julgamento definitivo do mérito.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que a Ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela
, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, exigindo a comprovação cumulativa de 3 (três) requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017).

Neste juízo preliminar, a probabilidade do direito invocado pelo Recorrido não se mostra suficientemente demonstrada para amparar medida liminar de desocupação da área.

Com efeito, o Recorrido fundamenta a titularidade dominial em matrículas imobiliárias que, ao que se extrai dos autos, derivam de contrato de compra e venda celebrado com o Sr. Domingos Fernandes de Souza e de concessão de título definitivo pelo Município de Arenápolis/MT.

No entanto, a higidez desses títulos é objeto de questionamento nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 1001410-15.2023.8.11.0026, na qual o Ministério Público requer a declaração de nulidade dos atos de doação de lotes.

Embora o Recorrido mencione a possibilidade de celebração de acordo naqueles autos, não há, até o momento, comprovação de que o referido acordo tenha sido formalizado ou homologado, de modo que prevalece a controvérsia acerca da regularidade do título dominial.

Essa circunstância, ao menos em princípio, enfraquece de forma significativa a probabilidade do direito suscitado pelo Recorrido, pois a própria base do domínio invocado na Ação Reivindicatória se encontra sob impugnação em demanda judicial em curso.

Enquanto não definida a validade dos títulos, não é possível afirmar, em cognição sumária, que o primeiro requisito da Ação reivindicatória, a prova inequívoca da titularidade, esteja satisfeito com a segurança necessária à concessão de medida liminar satisfativa de imissão na posse.

Ademais, há controvérsia relevante quanto à individualização da área efetivamente ocupada pelos Recorrentes e à delimitação entre os lotes matriculados em nome do Recorrido e aqueles em que os Recorrentes afirmam residir desde 2016.

A instrução probatória será indispensável para esclarecer se o pedido formulado pelo Recorrido atinge, de fato, a área de moradia dos Recorrentes, o que não pode ser aferido nesta fase processual.

Ademais, a análise do perigo de dano revela situação inversa àquela sustentada pelo Recorrido.

A sentença invocada pelo Recorrido, proferida nos autos do Processo nº 1001134-52.2021.8.11.0026, tratou especificamente da retirada de objetos, estruturas metálicas, depositados no terreno. O objeto daquela Ação Cominatória se circunscreveu à remoção de materiais móveis, sem que houvesse menção à existência de moradia no local ou determinação de desocupação habitacional.

Contudo, o Juiz singular foi além, pois determinou a desocupação da área, ao que parece, a moradia dos Recorrentes. Essa ampliação do objeto, em sede de cognição sumária e sem a prévia instauração do contraditório, revela desproporcionalidade incompatível com os limites da tutela provisória.

O risco de dano grave é manifesto. A desocupação forçada de moradia acarreta prejuízo existencial de difícil reparação, notadamente quando se trata de ocupantes que, segundo os elementos dos autos, residem no local há período significativo e dependem daquele espaço para sua subsistência.

Por outro lado, a manutenção provisória da situação fática não causa prejuízo irreparável ao Recorrido, que poderá retomar a posse caso a decisão final lhe seja favorável. A reversibilidade da medida, nesse caso, opera em favor da manutenção da situação atual.

Ressalte-se, ainda, que, embora o Recorrido tenha alegado a perda do objeto do Recurso em razão da retirada voluntária das cercas em 02/01/2026, nos autos consta informação de que os Recorrentes refizeram a cerca em 01/02/2026, após a concessão do efeito suspensivo neste Agravo.

Essa circunstância evidencia que a controvérsia fática permanece viva e que a suspensão da decisão agravada cumpre a sua finalidade de preservar a situação fática até que a instrução probatória esclareça a titularidade do Recorrido e a delimitação da área em disputa.

No que se refere à impugnação ao benefício da justiça gratuita, formulada pelo Recorrido em sede de contrarrazões, não merece acolhimento.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural é relativa, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, podendo ser afastada mediante prova em contrário. Contudo, cabe ao impugnante o ônus de comprovar a falta dos requisitos legais para a concessão do benefício, encargo do qual o Recorrido não se desincumbiu de forma satisfatória.

O contrato de prestação de serviços juntado pelo Recorrido foi celebrado em 2019 e não constitui prova idônea da atual condição financeira dos Recorrentes. Assim, a mera alegação de que o Recorrente Clésio Elias Ribeiro Rodrigues exerce atividade autônoma no ramo de serralheria não é suficiente para afastar a condição de hipossuficiente por ele comprovada nos autos.

Dessa forma, mantém-se o benefício da justiça gratuita concedido aos Recorrentes.

No que se refere ao pedido formulado pelo Recorrido de condenação dos Recorrentes por litigância de má-fé não comporta acolhimento.

A interposição de Recurso com fundamento em teses jurídicas e fáticas controvertidas constitui exercício regular do direito de defesa e do acesso à jurisdição, não configurando, por si só, conduta processual desleal nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não comprovados os requisitos da tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada para revogar a tutela anteriormente concedida.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e revogo a tutela de urgência, mantendo os Recorrentes na situação fática em que se encontram até o julgamento do mérito.

Julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026